Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722103-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILENE GRANDE DA SILVA AGRAVADO: FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA, ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCILENE GRANDE DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706493-56.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido da agravante de liberação de valores penhorados. Esclarece que foi feita pesquisa pelo sistema Sisbajud e penhorados valores em sua conta poupança, onde recebe seu salário, motivo pelo qual requereu a liberação dos valores, tendo o juízo, contudo, indeferido o pedido. Destaca a necessidade de reforma desta decisão, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Defende a impenhorabilidade do montante de até quarenta salários-mínimos existentes em qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimentos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para liberar os valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça Intimada para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, a agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 48413545. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR- INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Tem-se que, por ocasião da interposição do agravo, a agravante defende ser incabível a penhora impugnada por se referir a valores depositados de até quarenta salários-mínimos, logo, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, CPC. Contudo, da leitura do caderno processual, em especial do petitório de ID 144181267 dos autos de origem, depreende-se que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de origem, por ter a agravante se limitado a requerer a liberação dos valores sob o argumento de ser incabível a penhora por se referirem às verbas salariais, logo, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, CPC. Não tendo sido submetido ao juízo de origem, tenho que o argumento acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos caracteriza inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. (...) 4 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316756, 07382959820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1315545, 07429553820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO da alegação de impenhorabilidade consubstanciada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Presentes demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 155242173, autos de origem: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de Id. 119916456, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial da impugnante/executada, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que NÃO assiste razão à impugnante, pois os documentos acostados aos autos, sobretudo o contracheque e extratos bancários, não possuem qualquer correlação. Não é possível identificar que a impugnante recebe o salário na conta corrente da Caixa Economica Federal, uma vez que os contracheques não identificam a conta onde o pagamento da remuneração é realizado. Por sua vez, nos extratos bancários se quer constam o crédito oriundo do empregador. Portanto, indefiro a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, visto que em descompasso com o fundamento do artigo 833, inciso IV, do CPC. Converto a indisponibilidades em penhora, inclusive da segunda executada, uma vez que não impugnou. Levante-se alvará em favor do exeqüente. Intime – se o exeqüente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a quantia bloqueada não ser suficiente para a quitação. Advirta-se que caberá a ele trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor penhorado. Publique-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a constrição via Sisabajud, juntada nos ID ́s 119916457 e 119916460 dos autos originários, indica o bloqueio de valores, mas não indicam em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. A agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao argumento de que têm natureza alimentar. Entretanto, os documentos juntados no ID 144181270 e seguintes não demonstram a natureza dos valores bloqueados. E, como bem destacou o juízo agravado, não é possível identificar a conta onde o pagamento da remuneração é realizado, além de que extratos bancários sequer constam o crédito oriundo do empregador, razão pela qual correta a decisão hostilizada. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, não há como se presumir que a conta em que foi penhorado o valor é a mesma em que recebe seu salário, pois, conforme já registrado, tal alegação deve ser comprovada pela parte que alega. Assim entende este colendo Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV, DO CPC). PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar. 2. Dos documentos acostados aos autos, não é possível precisar que a quantia constrita recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. Na ausência de maiores elementos que robusteçam as alegações pela ilegalidade do bloqueio, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687065, 07418886720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Sisbajud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 12:16:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador